Tribunal: TJDFT
Processo: 0007446-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DÚVIDA SOBRE O DOLO DIRETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BOA FÉ NÃO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de receptação dolosa exige prova segura de que o agente tinha ciência da origem criminosa do bem. A demonstração do dolo não admite presunção, devendo emergir de circunstâncias objetivas que evidenciem conhecimento inequívoco da ilicitude.
2. A ausência de preço vil, a negociação informal compatível com o contexto social descrito, a pronta identificação do possuidor, a colaboração com os policiais e a inexistência de conduta indicativa de clandestinidade afastam a conclusão segura quanto à ciência da origem ilícita.
3. A dúvida razoável sobre o dolo direto impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a condenação pelo caput do art. 180 do Código Penal com base em conjecturas ou meros indícios.
4. As circunstâncias examinadas revelam conduta omissiva marcada por descuido e falta de cautela na aquisição do bem, situação que se amolda à receptação culposa prevista no art. 180, §3o, do Código Penal.
5. Reconhecida a modalidade culposa, a pena deve ser redimensionada com observância das circunstâncias judiciais neutras e da adequação da sanção pecuniária, impondo-se a fixação no mínimo legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.